Tribunal: STF
Processo: RvC 5562
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Flávia Panichi Tréz contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Guaratinguetá/SP.



    A autora narrou, em resumo, que, a despeito de desconhecer os fatos imputados e de não ter tido participação na conduta criminosa que lhe foi atribuída, foi condenada pelos arts. 33 a 35 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).



    Extrai-se da petição inicial:



    Flávia foi condenada pelos arts. 33 e 35 da Lei Antitóxicos, tendo a dizer e esclarecer abertamente os fatos de que portava uma bolsa-mochila com documentos próprios, pessoais; que a hospedagem no Hotel Royal estava em local onde foi encontrada a faca apenas o corréu, tendo como verdadeiro o depoimento do mesmo. Nestes fatos há apenas a suspeita de Flávia na participação dos fatos que lhe são imputados. Além de a mochila com o entorpecente se encontrar no chão de uma praça local, não estando em poder de Flávia mas sim, supostamente, de um terceiro que correu, evadindo-se do local dos fatos juntamente com o corréu José ldair que correu também. 



    Flávia desconhece os fatos que lhe são imputados por não saber do conteúdo que havia na mochila, não tendo conhecimento do mesmo, nem da prática delitiva dos que se evadiram correndo do local dos fatos. 



    Até porque depôs que desconhecia os fatos e que o envolvimento com José seria apenas amoroso e que José trabalhava em um Bar-Restaurante nas proximidades do Hotel Royal onde havia feito apenas a hospedagem d.e José e que a entrada e permanência no quarto onde havia a faca com vestígios do entorpecente seriam apenas correlacionados com José. 



    Demonstram os fatos de que Flávia não participou de conduta criminosa que lhe foi imputada: Arts. 33 e 35 da Lei Antitóxicos, REQUERENDO, desde logo a Revisão Criminal por este Supremo Tribunal Federal pela sua NÃO participação delituosa, seja na íntegra objetiva quanto subjetiva, consubstanciando na sua absolvição e NÃO imputação dos fatos. 



    Requer, outrora a sua Reabilitação Criminal tendo em vista que é digna, trabalha honestamente e que reabilitou-se da suposta imputação que lhe foi atribuída (doc. 1).



     



    Ao final, requereu-se uma série de pedidos, dentre os quais a absolvição e a reabilitação da autora.



     É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser provido por esta Suprema Corte.



    Nos termos do art. 102, I, j, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados.



    No mesmo sentido se encontra o Regimento Interno do STF, que admite, no art. 263, a revisão, “pelo Tribunal, dos processos findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    Ocorre que a requerente, no presente caso, por meio de petição consideravelmente imprecisa, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 



    Em suas alegações, a promovente insurgiu-se contra decisão que teria sido proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Guaratinguetá/SP, mas nem sequer trouxe aos autos a íntegra do julgamento questionado, o que impossibilita qualquer análise por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito das assertivas levantadas.



    Inexiste, de qualquer maneira, título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 



    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.544/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; RvC n. 5.520/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/3/2022; RvC n. 5.492/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/4/2020; RvC n. 5.428/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2011.



    A decisão que a autora busca rever não foi, portanto, proferida pelo STF, o que torna inadmissível o processamento do presente feito, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator